Tribunal: TJMT
Processo: 1007986-73.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1007986-73.2021.8.11.0000
PACIENTE: VITOR MENEGAT CAMPOS
IMPETRANTE: RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Ricardo Pereira de Oliveira, em favor de Vitor Menegat Campos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 23 de abril do corrente ano, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, previsto no art. 121, § 2o, II, do Código Penal, perpetrado contra a vítima a Edvan Marcos de Oliveira.
Registra, o impetrante, que o paciente é inocente e está contribuindo para a apuração do crime de homicídio que lhe está sendo imputado, salientando que ele se apresentou espontaneamente na delegacia, ficando à disposição da autoridade policial, oportunidade em que foi interrogado e respondeu todas perguntas que lhe foram feitas.
Sustenta, outrossim, que postulou a revogação da prisão preventiva do paciente com aplicação de medidas cautelares menos gravosas, contudo o pleito foi indeferido, aduzindo, a seguir, que a autoridade acoimada de coatora fundamentou genericamente a decisão, não individualizando o comportamento do PACIENTE VITOR, não existindo qualquer ponderação à possibilidade de influência do mesmo na colheita das provas ou atente contra a ordem pública, nada havendo de concreto a respeito.
Assevera, ademais, que o encarceramento cautelar do paciente é desnecessário, visto que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; sustentando, ademais, que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam suficientes no caso em apreço, uma vez que ele não apresenta nenhum grau de periculosidade e que não existem provas de que oferece risco à instrução processual ou perigo de fuga do distrito da culpa.
Além disso, afirma que o paciente preenche os requisitos constantes da lei para a concessão da liberdade provisória, haja vista que é primário, trabalha em local certo e sabido, tem residência fixa, é pai de duas crianças menores e que sua atual mulher está gestante de seu terceiro filho.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante as afirmações postas na exordial mandamental, da análise destes autos, verifica-se que não há elementos suficientes para que se possa aferir a existência do periculum libertatis em relação ao paciente, não sendo demais consignar que a ordem de prisão expedida em desfavor de sua pessoa, aparentemente, permanece em aberto, não havendo notícia nestes autos acerca do cumprimento do mandado de prisão preventiva até esta data.
Por conseguinte, a obtenção de maiores esclarecimentos acerca da questão posta nesta impetração é medida imperiosa, razão pela qual postergo apreciação do pleito liminar para depois da chegada das informações do juízo de primeiro grau.
Posto isso, determino a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remetam a este Sodalício, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, relatório objetivo do processo em alusão, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito destes mandamus.
Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes.
Cuiabá/MT, 13 de maio de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator